Tribunal: STF
Processo: RE 631106
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.



    Esta Corte firmou o entendimento de que os documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo, que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem, devem ser apresentados na data da interposição do recurso. Não supre a ausência desse elemento informativo a juntada, à petição de agravo regimental, de resolução do Tribunal de origem que dispõe sobre suspensão de prazo.



    Agravo regimental a que se nega provimento.